Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-52.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016748-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GONSALES - CPF: 604.146.931-91 (APELANTE), LUIZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.151-35 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA NA MODALIDADE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Havendo laudo pericial que atesta a ausência de invalidez permanente da parte autora não há como determinar o pagamento da indenização securitária.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Júlio Cesar Gonsales
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de nº 1016748-52.2021.8.11.0041 que julgou improcedente a ação.
A Sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) termos do artigo 85, §8º do CPC, todavia suspendeu a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial reconhece o nexo de causalidade, sendo evidente a incapacidade permanente da parte autora.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Júlio Cesar Gonsales ajuizou ação de cobrança de seguro de vida na modalidade invalidez permanente em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e MAPFRE Vida S/A.

Aduziu, ter aderido a um contrato de seguro de vida, denominado Seguro Mapfre Vida Você Multiflex com vigência até 09/10/2020.

Sustentou que no dia 27/06/2020, sofreu grave acidente enquanto realizava o oficio de vidraceiro, resultando na amputação de 03 dedos da mão direita e 03 da mão esquerda.

Ao final requereu a procedência da ação para condenar a requerido ao pagamento do valor da indenização securitária ou a redução da capacidade física.

A parte requerida apresentou contestação aduzindo que se trata de seguro de vida em grupo, no qual a estipulante é quem contrata as coberturas e os prêmios equivalentes, observando que deve ser comprovada a invalidez e o respectivo grau. Defendeu que todos os documentos apresentados atestam somente a amputação de três dedos da mão esquerda e que em 2013 o mesmo já possuía a amputação.

Intimidada para impugnar a contestação, a parte autora quedou-se inertes.

O feito foi instruído com a produção de laudo pericial. Devidamente intimados acerca do laudo pericial a parte autora não se manifestou.

Após sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial reconhece o nexo de causalidade, sendo evidente a incapacidade permanente da parte autora.

Após detida análise dos autos verifico que o recurso não comporta provimento.

Não obstante o lamentável acidente e o laudo pericial ter indicado a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, fato é que o laudo pericial concluiu que a parte autora não possui invalidez permanente. Confira-se:

“[...] Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente de trauma em mão esquerda na data de 27/6/2020 que causaram feridas corto contusas
em indivíduo com amputação prévia do primeiro, segundo e terceiro dedos da mão esquerda. O periciado não apresenta invalidez permanente em decorrência do trauma apontado na inicial de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.
[...]” (Id. 199169208, pág. 8)

Portanto, a parte autora/apelante da ação não provou os fatos constitutivos do seu direito não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC.

Nesse contexto, tenho que escorreita a sentença devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) nos termos do art. 85, §11 do CPC, todavia suspendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024